Tribunal: TJES
Processo: 0000672-46.2011.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-46.2011.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000672-46.2011.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCIO BENTO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990, EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de apelações criminais interpostas contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) se a reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
se revela proporcional e de acordo com as balizas definidas na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra, indene de dúvidas, que os acusados, em conjunto com outros agentes, dentre eles menores inimputáveis, ostentaram prévia convergência de vontades para subtrair, mediante grave ameaça e violência, com o emprego de armas brancas, os bens pertencentes às vítimas.

4. Uma vez presente a prévia unidade de desígnios para a prática do delito de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.).

5. A participação de menores na empreitada delitiva perpetrada por agentes imputáveis basta para a consumação do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 897.345/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.).

6. Sendo fixada no mínimo legal, não cabe redimensionamento da reprimenda-base. Do mesmo modo, na segunda fase da dosimetria, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

7. Não cabe a aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando demonstrado que o crime de roubo foi praticado com o emprego de arma branca, pois correta é a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), nos moldes do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

8. Eventual insuficiência financeira do réu para adimplir a sanção pecuniária não constitui fundamento idôneo para sua redução pelo órgão recursal (AgRg no AREsp n. 2.495.339/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

9. Considerando que os acusados foram condenados à pena superior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada aos apelantes não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal e quando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não subsiste a tese de insuficiência probatória quando as provas produzidas tanto em sede policial quanto em juízo apontam para a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. 2. Não cabe a aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando resta demonstrado nos autos que o crime de roubo foi praticado com o emprego de arma branca, pois correta é a aplicação da fração de aumento de (um terço), nos moldes do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 69 e 157, §2º-A, incisos I e II, do Código Penal; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023; AgRg no HC n. 897.345/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000672-46.2011.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Conforme se extrai do inquérito policial que serve de base para a presente, na madrugada de 22 de março de 2011, os denunciados
RHUAN FELLIPE DA SILVA DELFINO
e
JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA
, acompanhados do adolescente JOELSON LUIZ DE ALMEIDA, com 16 (dezesseis) anos de idade, e da criança BRENO ALVES GOMES, com 11 (onze) anos de idade, resolveram praticar crime contra o patrimônio conjuntamente, agindo em unidade de desígnios.

Assim sendo, por volta das 03:40 horas, todos se dirigiram a pé até o sítio em que as vítimas GERALDO DOMINGOS DA SILVA e MARLY DE MELLO SILVA residiam, na localidade de Itapirá, zona rural deste município de Fundão/ES, momento em que passaram a executar o crime antes planejado.

Na ocasião, o denunciado
RHUAN FELLIPE DA SILVA DELFINO
ficou na entrada do sítio, dando cobertura, enquanto que o denunciado
JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA
e os menores JOELSON LUIZ DE ALMEIDA e BRENO ALVES GOMES, usando camisetas enroladas na cabeça, adentraram a propriedade, passando a arrombar violentamente a porta da residência do casal.

Já no interior da residência, JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA, JOELSON LUIZ DE ALMEIDA e BRENO ALVES GOMES anunciaram o assalto e começaram a ameaçar as vítimas, que haviam acabado de acordar com o barulho, mediante o emprego ostensivo de uma faca e intimidação verbal.

Aterrorizadas com a situação, as vítimas, que são pessoas idosas, não ofereceram qualquer resistência, mesmo assim os agentes se apossaram de um facão e uma machadinha e continuaram com as ameaças, criando verdadeiro terror nas vítimas, dizendo que iriam cortá-las e colocá-las em um saco e atear fogo na residência.

Além disso, durante os cerca de vinte minutos em que o assalto perdurou, os agentes deram vários golpes de facão sobre uma mesa e um televisor, chegando a quebrar este e um espelho do banheiro, além de terem cortado os pneus de uma bicicleta e esfacelarem um pão caseiro que havia sido feito pelas vítimas.

Enquanto causavam pânico nas vítimas com as ameaças, os agentes passaram a vasculhar o imóvel do casal, subtraindo vários bens que ali se encontravam, a saber: R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) em espécie, dois aparelhos celulares, um aparelho de DVD, um facão, um cordão de prata, duas facas de cozinha, duas lanternas, um canivete, resultando em prejuízo superior a R$ 1.000,00 (mil reais), conforme consta dos autos de avaliação direta e indireta.

De posse dos bens, os denunciados e os menores se evadiram do local, correndo pelo meio do "mato" até chegarem nesta cidade de Fundão/ES.

Assim agindo, ao subtraírem, para si, os bens das vítimas, mediante grave ameaça e com emprego de arma, em concurso de mais de duas pessoas, além de terem corrompido e facilitado a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos de idade, com eles praticando infração penal, os denunciados RHUAN FELLIPE DA SILVA DELFINO e JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA subsumiram suas condutas aos tipos penais previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.096/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. [...]”

Em sede de aditamento de fls. 61/63, dos autos físicos, o
parquet
aditou a peça acusatória para incluir no polo passivo o acusado Márcio Bento da Silva, em virtude da sua confissão na esfera policial.

À vista disso, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do réu Jailton busca absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, o afastamento da pena de multa e a fixação de honorários advocatícios pela defesa dativa.

Já a defesa do réu Márcio também pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público opinou pelo provimento parcial dos recursos, apenas para afastar a fração de 2/3 aplicada na dosimetria, com base no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não vejo como acolher os pleitos defensivos, pelas razões a seguir expostas.

I-

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

A conduta tipificada no delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, é composta pela subtração de coisa alheia móvel em concomitância com o emprego de grave ameaça, ou violência à pessoa.

Cuida-se de crime unissubjetivo, mas também chamado de concurso eventual, pois nada obsta que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar a infração penal, fazendo incidir o art. 29 do Código Penal.

No presente caso, conforme consignado na descrição da denúncia, os réus, juntamente com outros agentes, dentre eles menores inimputáveis, com unidade de desígnios, se dirigiram à propriedade rural das vítimas Geraldo e Marly para executar o delito de roubo, auferindo êxito na subtração, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de armas brancas, de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) em espécie, dois aparelhos celulares, um aparelho de DVD, um facão, um cordão de prata, duas facas de cozinha, duas lanternas, um canivete, resultando em prejuízo superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, consta que os acusados mantiveram os rostos cobertos durante toda prática delitiva, fato que foi confirmado pela vítima Marly, em sede policial e em juízo:

“QUE na madrugada do dia 22/03/2011 estava dormindo na casa existente no sítio em companhia de seu esposo GERALDO DOMINGOS DA SILVA, quando por volta 03h40min acordou com o barulho da porta da residência sendo arrombada e ato contínuo adentraram na residência três assaltantes e anunciaram o roubo, sendo que um quarto elemento ficou do lado de fora vigiando; QUE entre os três que entraram na residência havia um garoto que aparentava ter de onze a doze anos de idade; QUE todos estavam com camisetas enroladas na cabeça, para dificultar o reconhecimento dos mesmos; QUE os assaltantes ficaram na casa em torno de vinte minutos, e foram longos MINUTOS DE TERROR que a declarante passou em sua vida juntamente com seu marido; QUE os assaltantes apossaram de um facão e uma machadinha e passaram a ameaçar a declarante e seu esposo dizendo que iriam cortar os dois e colocar num saco; QUE o assaltante estava com o facão deu vários golpes sobre a mesa e num televisor, que acabou quebrando; QUE ainda quebraram o espelho do banheiro, cortaram o pneus da bicicleta e ameaçaram colocar fogo na residência, esfacelaram um pão caseiro que o esposo da declarante tinha feito na noite anterior; QUE após o assalto a declarante NÃO QUER MAIS SABER DE MORAR NA ROÇA, pois não acredita que o Estado poderá lhe dar a segurança que precisa para viver em paz; QUE os assaltantes levaram R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) em espécie, dois celulares, um DVD, um facão, um cordão de prata, duas facas de cozinha, duas lanternas, um canivete.”

(depoimento da vítima Marly de Mello Silva, em sede policial, fls. 26/27 mídia digitalizada no id. 6931776).

“[...]se lembra dos fatos; que não conhecia os elementos que entraram na sua casa; que perguntado se depois ouviu dizer que eles foram presos, respondeu que não; que entraram na casa um claro e um moreno, assim como um garoto, ficando ainda outro elemento na porta; que todos eles estavam com camisa na cabeça, deixando aparecer somente os olhos e a boca; que perguntado se eles se chamavam por algum nome ou apelido, respondeu que não, mas chamavam o menino de "guri"; que perguntado se algum deles pareceu ser o líder do grupo, respondeu que não; que eles não falavam se conheciam a região ou alguém de lá; que não ouviu falar da ocorrência de fatos do mesmo tipo naquele município até o dia dos fatos; que eles estavam violentos, agitados, mas não pareciam drogados ou embriagados; que não viu ninguém na forma parecido com algum deles; que confirma suas declarações de folhas 9/10; que foram embora de lá no dia seguinte, pois ficaram com medo. Dada a palavra à Defesa, às perguntas respondeu: que não seria possível reconhecer qualquer um deles depois dos fatos, pois estavam com camisas enroladas nas cabeças; que não fez o reconhecimento de ninguém na Delegacia de Polícia; que não sabe como a Polícia chegou nas pessoas que posteriormente foram denunciadas. Dada a palavra ao MM Juiz, às perguntas respondeu: que recuperaram o aparelho celular do seu marido; que o aparelho foi entregue a ele na Delegacia de Polícia; que o delegado conseguiu o aparelho de volta porque um rapaz havia comprado.”

(depoimento da vítima Marly de Mello Silva, em juízo, fls. 201/202, mídia digitalizada no id. 6931776).

Ao analisar as razões recursais dos apelantes, observo que a tese de insuficiência de provas repousa, principalmente, no fato de que os acusados não foram reconhecidos pelas vítimas e que a confissão sobre a prática delitiva ocorreu em fase policial.

De início, observo que, embora a vítima Marly não tenha reconhecido os acusados como autores do crime, detalhou a pluralidade de agentes na prática delitiva, destacando que havia uma criança entre eles, e a divisão de tarefas na empreitada criminosa.

Assim, apesar de o reconhecimento ter sido prejudicado em virtude de os agentes terem praticado o delito com os rostos cobertos, as declarações da vítima estão em consonância com o que restou apurado na persecução penal.

Aliado a isso, constato que o acusado Márcio Bento confessou a prática delitiva em sede policial, declinando a concorrência do acusado Jailton para o resultado delituoso:

[...] no início deste ano (2011), não se recordando o mês e data exatos, mas se recordando que era uma madrugada de domingo para segunda feira, quando estava retornando de uma "discoteca" encontrou com seus colegas, JAILTO, BRENO, DEDEU e FELIPE RHUAN próximos a passarela, os quais disseram para o declarante "que iriam fazer um negócio", tendo o declarante perguntado que negócio era, quando os mesmos disseram que iriam "assaltar uma casa, porque lá tinha armas"; que o declarante topou participar do assalto, e foi até a casa com seus colegas acima mencionados; que DEDEU arrombou a porta da frente da casa com um chute, tendo os outros comparsas imediatamente adentrado na residência, com exceção de JAILTON que ficou do lado de fora vigiando e do declarante que ficou do lado de fora da cerca; que logo em seguida o declarante ouviu FELIPE perguntando ao dono da casa onde tava as armas, dizendo "cadê as armas", tendo o dono da casa dito que não tinha arma; que diante da negativa do dono da casa, FELIPE começou a agredi-lo fisicamente, não sando o declarante especificar como foi as agressões, alegando que somente ouviu o barulho semelhante a "tapas na cara" da vítima, porque estava do lado de fora e não viu o que aconteceu dentro da casa; que logo em seguida ouviu FELIPE falar "vão amarrar eles e botar dentro do banheiro"; que o declarante disse que nesse momento ficou com medo e foi embora, não levando nenhum pertence da casa consigo, tendo os outros comparsas permanecido na casa que estava sendo assaltada; que no dia seguinte encontrou JANILTON na rua e perguntou ao mesmo o que aconteceu dentro da casa, tendo JAILTO dito que FELIPE tinha batido no casal de idosos que estava na casa e roubado várias coisas, inclusive comida, dinheiro, telefone celular e aparelho de parabólica; que JAILTON falou que FELIPE deu a ele mais de R$ 100,00 (cem reais) para comprar drogas, não sabendo o declarante informar o valor exato; que não ficou e nem recebeu nada do roubo mencionado; que não conhecia o casal de idosos donos da casa que foi assaltada; que não participou da prática de outros crimes junto com as pessoas acima mencionadas [...].”

(interrogatório do acusado Marcio Bento em sede policial, fls. 26/27 dos autos físicos, mídia digitalizada no id. 6931776).

Em juízo, o Policial Civil Adilson Aleixo descreveu a condução das investigações policiais, destacando não apenas a confissão extrajudicial de um dos agentes, mas também a recuperação de aparelho celular subtraído das vítimas, em posse de um dos agentes apreendidos com os acusados. Vejamos:

“[...] que confirma ser de sua confecção o relatório de fls. 09 dos autos; que já conhecia o acusado Jailson e o menos Joelson de outras ocorrências, inclusive de roubo seguido de morte; que o declarante se recorda que as vítimas afirmaram que Joelson, em função das descrições físicas, foi aquele que praticou os maiores atos de violência; que se recorda que um deles ficou na porta do sítio vigiando; que a vítimas realizaram as descrições físicas dos autores do crime; que se recorda que durante as diligências se deparou com o grupo de quatro pessoas, que coincidia com a descrição realizada pelas vítimas; que chamou a atenção do declarante o fato de, entre os quatro, encontrar-se um menino de onze anos, que destoava do grupo, coincidindo com a descrição das vítimas; que posteriormente os quatro foram levados à Delegacia, onde um deles, que não se recorda o nome teria confessado a prática criminal; que as vítimas não viram os rostos dos agressores, uma vez que os rostos estavam cobertos no dia dos fatos; que as conclusões da investigação se deram pelas declarações das vítimas, somado ao encontro dos autores e da confissão de um deles na Delegacia; que como menor Joelson foi encontrado um dos celulares subtraído das vítimas; que com o acusado Jailton não foram encontrados objetos subtraídos [...]”

(depoimento do policial civil Adilson Aleixo

em juízo, fl. 160 dos autos físicos, mídia digitalizada no id. 6931776).

“[...] A partir dessas coincidências conduzimos o nacional RHUAN FELLIPE DA SILVA DELFINO a esta depol e este confessou que praticaram o assalto. [...]”

(relatório de atividade de autoria do policial civil Adilson Aleixo
,
fl. 09 dos autos físicos, mídia digitalizada no id. 6931776).

Isto posto, diversamente do que pretende a defesa ao sustentar que a condenação foi fundamentada, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação, constato que a confissão extrajudicial acostada aos autos, não foi utilizada de forma isolada para formar o entendimento da magistrada
a quo
.

Muito pelo contrário, o acervo probatório colacionado aos autos demonstra, indene de dúvidas, que os acusados, em conjunto com outros agentes, dentre eles menores inimputáveis, ostentaram prévia convergência de vontades para subtrair, mediante grave ameaça e violência, com o emprego de armas brancas, os bens pertencentes às vítimas.

Nesse ponto, destaco que, uma vez presente a prévia unidade de desígnios para a prática do delito de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.).

Assim sendo, não há que se falar em reforma da sentença condenatória, por ausência de provas para manter a condenação, muito menos para acolher a pretensão de desqualificação do delito de roubo majorado para roubo simples.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a defesa do acusado Márcio sustenta a ausência do elemento subjetivo para a sua configuração, o que igualmente não merece prevalecer.

A participação de menores na empreitada delitiva perpetrada pelos acusados constitui fato incontroverso, fato esse que basta para a consumação do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME CONEXO. IRRELEVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A extinção da punibilidade do crime conexo não conduz, necessariamente, à atipicidade do delito de corrupção de menores, sendo suficiente para sua configuração a participação de menor de idade na prática delituosa em companhia de agente imputável.
2. A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado das provas, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 3. Não se evidencia flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 897.345/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

A autoria e a materialidade delitivas, portanto, restaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial nº 043/2011, relatório de atividade de fl. 08, auto de apreensão de fls. 14, auto de entrega às fls. 15, relatório final de fls. 36/38 e provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

Ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação dos acusados nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, é medida que se impõe.

II-

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Mantido o édito condenatório, passo à reavaliação da reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
.

II.i - Do acusado Jailton Santos Oliveira

a) art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por não valorar negativamente qualquer circunstância judicial.

Sendo fixada no mínimo legal, não cabe redimensionamento da reprimenda-base.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade e ausentes agravantes, constato que foi adequada a manutenção da pena-base no
quantum
fixado na primeira fase, eis que incidente a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, constato que o juízo de piso aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo, e a fração de aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o crime de roubo foi praticado com o emprego de arma branca, consistente em um facão e uma machadinha, atraindo a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), nos moldes do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

Assim, carece de reforma a sentença objurgada apenas para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a prática delitiva em concurso de agentes é inconteste.

Desse modo, afasto a fração de aumento de pena de 2/3 (dois terços) para aplicar a fração de aumento de 1/3 (um terço) pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, vigente à época dos fatos, mantendo a fração fixada pelo juízo
a quo
pelo concurso de agentes.

Recalculada a reprimenda, fixo a pena definitiva do réu em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, à razão mínima legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem a majoração do valor unitário do dia-multa.

A defesa do acusado Jailton ainda pede o afastamento da pena de multa, pretensão que não merece ser acolhida.

A alegação de eventual insuficiência financeira do réu não constitui, por si só, fundamento idôneo para a exclusão ou diminuição da pena de multa nesta instância recursal.

A situação de hipossuficiência econômica poderá ser avaliada oportunamente pelo juízo da execução, a quem compete examinar eventual pedido de parcelamento, remissão ou extinção da sanção pecuniária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931.

Portanto, mantenho a condenação do acusado ao pagamento da sanção pecuniária.

b) art. 244-B da Lei nº 8.069/1990:

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifico que a pena definitiva foi fixada pela magistrada
a quo
no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, razão pela qual não carece de reavaliação a dosimetria.

Aplicando o art. 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa.

II.i - Do acusado Márcio Bento da Silva

a) art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por não valorar negativamente qualquer circunstância judicial.

Sendo fixada no mínimo legal, não cabe redimensionamento da reprimenda-base.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade e ausentes agravantes, constato que foi adequada a manutenção da pena-base no
quantum
fixado na primeira fase, eis que incidente a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, constato que o juízo de piso aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo, e a fração de aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o crime de roubo foi praticado com o emprego de arma branca, consistente em um facão e uma machadinha, atraindo a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), nos moldes do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

Assim, carece de reforma a sentença objurgada apenas para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a prática delitiva em concurso de agentes é inconteste.

Desse modo, afasto a fração de aumento de pena de 2/3 (dois terços) para aplicar a fração de aumento de 1/3 (um terço) pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, vigente à época dos fatos, mantendo a fração fixada pelo juízo
a quo
pelo concurso de agentes.

Recalculada a reprimenda, fixo a pena definitiva do réu em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, à razão mínima legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem a majoração do valor unitário do dia-multa.

b) art. 244-B da Lei nº 8.069/1990:

Quanto ao crime de corrupção de menores, verifico que a pena definitiva foi fixada pela magistrada
a quo
no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, razão pela qual não carece de reavaliação a dosimetria.

Aplicando o art. 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa.

III-

DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação ao pedido de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Isto porque os acusados foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, cometido com emprego de arma branca e em concurso de agentes, além do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), ambos de natureza grave, com pena definitiva fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão.

Assim, considerando o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da reprimenda, razão pela qual mantenho o regime fechado conforme estabelecido na sentença.

No que concerne ao pedido de detração formulado pela defesa do acusado Márcio, verifico que não há, nos autos, qualquer informação sobre eventual cumprimento de pena provisória, ou prisão cautelar ao longo da persecução penal.

Assim, inviável a aplicação da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por ausência de elementos que permitam a apuração de tempo de pena já cumprido, ressalvada a possibilidade de apreciação pelo juízo da execução penal, caso sobrevenha documentação apta a demonstrar o tempo de prisão eventualmente suportado.

Ademais, não subsiste o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a pena imposta excede o limite de 04 anos e os crimes praticados envolveram grave ameaça mediante o uso de arma branca, circunstâncias que impedem o deferimento da substituição pretendida, nos termos do art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) cada, em favor da Dra. Pâmela C. Schaider, OAB/ES 23.838, pela defesa do acusado Jailton, e do Dr. Igor Ramis Felizardo, OAB/ES 24.765, pela defesa do acusado Márcio.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos apenas para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, substituindo-a pela fração de 1/3 (um terço) referente ao emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, inciso I, do mesmo diploma legal, vigente à época dos fatos, mantendo a causa de aumento pelo concurso de agentes e demais disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)